Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-12.2024.8.11.0028
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000638-12.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 023.385.551-39 (APELANTE), ALAERSON JUNIOR ESPIRITO SANTO FERRAZ - CPF: 736.293.081-04 (ASSISTENTE), ALECSANDER GOMES DOS SANTOS - CPF: 043.588.371-23 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico De Drogas. Nulidade Da Prova. Absolvição. Desclassificação. Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 655 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas. A defesa postulou, preliminarmente, a nulidade da
s provas e do processo em razão da violência policial
; no mérito, a absolvição por insuficiência probatória; e, de forma subsidiária, a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da mesma lei.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão envolve: (i) a alegação de nulidade das provas e do processo, por suposta coação policial durante a abordagem; (
ii
) o pedido de absolvição por fragilidade das provas; e (
iii
) o pleito subsidiário de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas
.

III.
Razões de decidir

3.
Não ficou demonstrada a ocorrência de agressão ou coação policial com finalidade de obtenção probatória, tampouco nexo causal entre as supostas lesões e a produção das provas, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade.

4. A condenação está amparada em elementos probatórios consistentes, tais como a apreensão de 1,345 kg de substância análoga à maconha, laudo toxicológico confirmatório, depoimentos policiais coerentes e confissão extrajudicial
informal
do acusado,
os quais são su
ficiente
s
para firmar o juízo de certeza necessário à condenação.

5. A desclassificação para o crime de posse para uso pessoal é inviável, pois, ainda que o recorrente alegue ser usuário, não comprovou tal condição nos autos. Ademais, a quantidade da droga, o local da apreensão e as circunstâncias da prisão indicam finalidade mercantil.

IV.
Dispositivo e teses

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

"1. A alegação de coação policial durante a abordagem não enseja nulidade das provas quando ausente demonstração de que tenha havido relação causal entre a suposta agressão e a produção da prova incriminadora. 2. A condição de usuário não exclui, por si só, a prática do crime de tráfico de drogas, mormente quando a quantidade de substância apreendida e as circunstâncias da apreensão indicam destinação comercial."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 156; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
AgRg
no HC 951.675/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2025.

TJMT, Enunciados n. 3, 7 e 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
P
aulo Roberto da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única da Comar
c
a
de
Poconé
/MT, nos autos da Ação Penal n.

1000638-12.2024.8.11.0028
, que o condenou à pena de
7
(
sete
) anos
,

3
(
t
rês
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
, em regime inicial fechado,
e
o pagamento de

655
(
seiscentos e cinquenta e cinco
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O
apelante
, nas razões recursais que se encontram no ID
285754522
, postula
:
“
A.
Preliminarmente
, seja declarada a nulidade absoluta dos autos, ante a ilegalidade da abordagem policial, visto que fora utilizada de meio tortuoso, maculando todas as provas colhidas na ocasião da prisão em flagrante; A.
No mérito
, seja reformada a sentença para absolver o Apelante das imputações contidas na inicial acusatória, com base no artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, com espeque no princípio do in dubio pro reo; A.
Alternativamente
, seja operada a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.
”

Destacamos.

Nas contrarrazões, constantes no ID
285754525
, o
Ministério Público
pugna pelo desprovimento do presente recurso, linha intelectiva essa que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer visto no ID
296625860
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade das provas
e do processo
porquanto foram obtidas mediante coação policial

A defesa apelante suscita a nulidade das provas obtidas mediante coação
/agressão
, sob o argumento de que os policiais militares teriam utilizado de abuso de autoridade e tortura no momento da abordagem
do apelante
.

Além disso, alega que
“
Comprovado que houve coação policial na fase extrajudicial e de condutas que configuram abuso de autoridade, os autos devem ser declarados nulos, porquanto são patentes os prejuízos suportados pela defesa. Diante disso, em decorrência do vício insanável, sabendo que a diligência da equipe policial é o único elemento probatório que embasa a denúncia e a condenação, imprescindível o reconhecimento da ilegalidade absoluta dos autos, já que impossível de ser convalidado.
”

(ID 285754522 – p.7)

O pedido não merece acolhimento.

Isso poque
, embora o Laudo Pericial n. 111.1.02.9067.2024.166328-A01 (ID
285754446), indique que o apelante
apresentava
:
“1) Equimose avermelhada em região de transição
deltoidiana
e dorsal esquerda. 2) Equimose arroxeada em região escapular direita. Mapa topográfico em anexo.”
,
da análise de todo caderno processual não ficou comprovado que
as
citadas
lesões
seria
m

decorrentes

de ação desproporcional dos policiais que participaram da ocorrência.

A propósito,
o

apelante ao ser ouvido em sede administrativa
(ID 285754426)
não
confirmou
agressão,
mas, sim,
disse
que
"não foi ameaçado e nem foi agredido.
”
Em juízo ele alterou a versão, fato, esse, que fragiliza a sua tese, principalmente porque não apresentou outras provas que comprovassem a sua
alegação.

A
lém disso
, extrai-se do boletim de ocorrência (ID

285754405
) e das declarações dos policiais (
ID
s

285754430, 143472537 e
285754507)
, que no presente caso foi necessário
o
uso proporcional da força
, pois,
o
apelante

“ofereceu resistência
ativa
”
, sendo necessário o emprego de técnicas de contenção e submissã
o, sobretudo porque
o acusado possui porte físico avantajado
– de acordo com o auto de exame de corpo de delito, o acusado pesa 125kg -
, o que justificou a atuação enérgica para garantir a segurança da equipe e a efetivação da prisão.

Desse modo,
não há prova concreta da agressão do apelante pelos policiais
.

Entretanto
,
ainda que existissem provas da alegada coação/agressão
,
a
defesa do
apelante

não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo
suposto
vício apontado
, tampouco
comprovou que a droga apreendida decorreu de uma possível coação
/agressão
dos policiais
.

Realmente
, não há provas nestes autos que demonstrem que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que incriminam
o apelante, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade d
as provas e/ou do processo inteiro
.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica ao caso, pois não há nexo causal entre a suposta violência policial e a obtenção das provas que levaram à condenação.”
(
AgRg
no HC n. 951.675/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

E, conforme pontuado pela sentenciante:
“
A tese de nulidade pleiteada pela defesa, evidente que não se pode emprestar, de plana, credibilidade absoluta a essa afirmação, muito menos invalidar todo o processo/provas, como pretendido, posto que existentes no processo outros elementos de provas absolutamente lícitos e que serão examinados na busca de alcançar a verdade real acerca dos fatos. Sendo assim, a alegação de ocorrência de agressão policial enseja a remessa de peças ao Órgão competente para apuração de tal fato, como foi feito em audiência de custódia citada, na forma do art. 40 do CPP, não servindo para invalidade as provas produzidas.
”

Diante disso,
a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, vista no ID
285754454
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 05 de março de 2024 às 13h30, na Rua Manuel Vaz Guimarães, Bairro Boa Esperança, neste município, o denunciado
PAULO ROBERTO DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito 1,345 kg (um quilograma e trezentos e quarenta e cinco gramas) de substâncias análogas a Maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única e exclusivamente para consumo. Segundo se apurou, a equipe da polícia militar recebeu a informação que no Bairro Boa Esperança, nesta urbe, havia 01 (uma) pessoa comercializando entorpecentes. Diante da informação, a equipe policial se deslocou até o local indicado e se deparou com várias pessoas próximo a residência, que ao perceberem a chegada da polícia foragiram do local. Nessa ocasião, os policiais conseguiram realizar a abordagem do denunciado Paulo Roberto da Silva. Durante a busca domiciliar, logrou-se êxito em localizar 01 (um) tablete e meio de substâncias análogas à Maconha. Ao ser indagado, o denunciado afirmou que se encontrava comercializando drogas pela região. Diante disso, a equipe policial efetuou a prisão do denunciado, o qual foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Poconé.

O Laudo Pericial Definitivo concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de MACONA (fls. 100/101)

[...].
Destaques no original

Embora tenha
sido apreendido
1,345 kg (um quilograma e trezentos e quarenta e cinco gramas)
de
maconha em poder do apelante, sua defesa postula a
absolvição
por suposta fragilidade probatória e, subsidiariamente, a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o a
pelante esclareceu ser apenas usuário de drogas, bem
como que
a quantidade de
entorpecente encontrado
no local era bem menor do que a que foi apreendida.

Todavia, no que tange aos pleitos absolutório e desclassificatório, não assiste razão ao apelante, uma vez que a magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira escorreita sobre as provas colhidas nas duas fases da persecução penal, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

De fato, n
o caso em apreciação, verifica-se que
a existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
285754403
); boletim de ocorrência (ID
285754405
, p.
1
/
3
);
term
o de apreensão (ID
285754417
);
e
laudo de exame definitivo de entorpecente (ID
285754445
)
.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar
dele
afirmar que é apenas usuário e que não cometeu o crime de tráfico, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico; sendo imperioso consignar que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela condenação.

A propósito, o
policial militar
Alaerson
Junior
Espírito
Santo Ferraz
, ao ser ouvido na fase administrativa confirmou que o apelante realmente praticou o crime de tráfico, conforme se infere da narrativa abaixo reproduzida:

[...] QUE a equipe de força tática do 2º comando regional, devidamente empregada no cadastro georreferenciado no município de Poconé-MT, quando em determinado momento,
a equipe recebeu informações de um transeunte da comunidade, que um indivíduo de alcunha "gordão", de estatura mediana, com várias tatuagens, dentre elas, o símbolo do clube esportivo
corinthias
, estaria empregado na conduta de tráfico ilícito de drogas, indicando ainda, a referida residência do suspeito, que a vizinhança não estava suportando mais tal situação, frente ao intenso movimento de usuários pela localidade
, dessa forma, esta equipe interrompeu o georreferenciamento, sendo repassado tal informação ao comando, e em seguidamente, realizado contato com a ali/ft2ºcr, sendo repassado tal confirmação, ou seja, a procedência desta denúncia, desta feita, na chegada da equipe ao local da infração, foram avistadas vários suspeito próximos da residência alvo, afere-se, que alguns indivíduos conseguiram foragir, não obedecendo a ordem legal de parada, bem como, em determinado instante, no momento do ato de algemar, o conduzido ofereceu resistência ativa, logo, foi extremamente necessário técnicas de controle e submissão. salienta-se, que esta equipe logrou êxito na abordagem,
e após a devida autorização do suspeito, foi encontrado em sua residência do vulgo "gordão", 01 tablete e meio de substância análoga à maconha. indagado ao suspeito sobre o respectivo entorpecente,
o mesmo
disse que estaria vendendo na região. posteriormente, sendo entregue na
delpol
de Poconé-MT
, com lesões leves aparentes, em virtude do ato de algemar
[...]

Negritamos
.
(ID
285754430)

Em juízo, o policial
Alaerson
confirmou a narrativa anterior, deixando claramente comprovado que o apelante realmente cometeu o crime
de tráfico de drogas, conforme se extrai do depoimento dele reproduzido
na
sentença
:

[...]
Promotor: Senhor Laércio, aqui um processo que o Ministério público move contra o Paulo Roberto da Silva é vulgo gordão pelo crime de tráfico de drogas. Consta aqui no processo que o senhor não
e
outros policiais militares da força tática estavam em
em
unidade fazendo georreferenciamento unidade georreferenciada, em março desse ano, aqui em Poconé, quando receberam informações de um transeunte de que havia é um tráfico de drogas intenso numa região, perturbando a comunidade e. Aí os senhores encetaram diligências, acabaram até na casa, depois encontrando drogas. O senhor se recorda dessa diligência, seu
Alaerson
?
Alaerson
: Positivo sim, senhor. Promotor: Oque que aconteceu, seu
Alaerson
, por favor?
Alaerson
: Sim, estávamos empregados, né? No cadastro já referenciado do estado no município de Poconé nós somos aqui de Várzea Grande. Promotor: Certo?
Alaerson
: Bem, aconteceu que em determinado momento é o morador da localidade é abordou a nossa viatura e informou que havia um movimento intenso de usuários numa determinada rua da cidade. Então nós interrompemos o nosso cadastro georreferenciado de fazenda de propriedade rural do município, né? Então? Em contato com o setor da nossa inteligência para confirmar a denúncia
. E eles informaram que naquela rua realmente existe. Existia um movimento de usuários naquela rua,
tá
? Então a gente é realizou o deslocamento lá na lá na rua, determinada rua, que eu não me recordo o nome da rua, é. Na chegada da equipe ao local, alguns indivíduos conseguiram foragir é, foi realizado o circo policial. Em entrevista técnica, o vulgo Gordão ele acabou. Colaborando com a polícia militar informando que ele estava armazenando um tablete e meio de substância análoga
á
maconha e que ele teria recebido essa droga nesse dia é na hora de 6 horas da manhã. É de um outro elemento chamado Rodolfo. Marcelo,
uma coisa assim é, foi feito o, ele ofereceu resistência, foi feito uso de controle e submissão. Ele é. Tinha alguma característica dele que foi conformado pelo setor da inteligência, que ele tinha uma tatuagem do Corinthians no braço e assim que nós
vimos ele
, nós conseguimos identificar ele logo, logo dê
a
primeira vista, é, o algemamento foi realizado ao solo, porque ele é um indivíduo, peso muito avantajado não é. Foi feito o técnico controle, submissão e ele foi encaminhado à delegacia
. Promotor: Perfeito o tablete e-mail que ele tinha falado também foi encontrado lá na casa dele?
Alaerson
: Ele informou
pra
gente que ele estava armazenando que ele já era traficante da região há algum tempo e ele acabou a de forma bem tranquila informando a situação, inclusive ele autorizou a entrada da Equipe foi feita a checagem dele, ele constou 2 passagens por tráfico e mais homicídio, ou seja, ele já estava ali há bastante tempo, está traficando
. Promotor: Perfeito. Muito obrigado pelas informações senhor
Alaérson
. Sem mais perguntas, excelência. Juíza: Doutora com a palavra. Defesa: Boa tarde, seu
Alaerson
.
Alaerson
: Boa tarde, doutora. Defesa: É, o senhor falou aí que tinham vários usuários, né? No momento que você, que os que os senhores é, abordaram o seu Paulo, tinha alguém com ele presente. Estava sozinho?
Alaerson
: Vários usuários, vários. Defesa: E vocês não conseguiram fazer a abordagem de nenhum usuário?
Alaerson
: O que nós abordamos não foi localizado nada, foi dispensado. Alguns outros conseguiram foragir. Nós não conseguimos pegar todos. Defesa: E oque que eles estavam fazendo ali no momento que o senhor, os senhores chegaram ali?
Alaerson
: Eles estavam parados. Defesa: Parados, eles não estavam fazendo nada?
Alaerson
: Não estavam na rua, estavam aglomerados na rua. Defesa: Estavam na rua E o seu Paulo estava onde?
Alaerson
: Ele estava na rua, estava nas proximidades, ali, aí foi. Aí correram. A gente fez o cerco e acabou
localizando ele
. Defesa: Entendi, essa droga teria sido encontrada em que local?
Alaerson
: Ele falou que estava no fundo da residência dele. Defesa: Do fundo da residência dele, e aí ele teria autorizado a aí vocês entraram com autorização dele na e fizeram a apreensão dessa droga?
Alaerson
: Em primeiro, realizamos uma entrevista técnica, perguntamos para ele há quanto tempo que ele estava ali, se ele tinha passagem. Se se tinha entorpecente na residência e ele acabou informando que tinha que estava ali já há algum tempo, eu não lembro o quanto tempo que ele estava traficando ali, mas que ele não trabalhava, que ele estava só na atividade de tráfico entorpecente. Defesa: Entendi.
Tá
, é no momento da detenção. Ele teria resistido a prisão. Ou foi só em razão do peso que o senhor falou aí?
Alaerson
: Ele é um indivíduo muito gordo. Ele no momento ele esboçou a resistência. Tanto é que o algemamento foi realizado ao solo
.
[...]

Destacamos
( ID
285754513 – p. 6/7, confirmado pela mídia ID 285754507)

O policial militar
Alecsander
Gomes
d
os Santos,
em sede administrativa
ID 285754431
, confirmou que receberam a informação de que o apelante estava exercendo tráfico de drogas, motivo pelo qual se deslocaram até o local
e, após autorização do apelante, entraram na casa e
apreenderam o entor
pecente
. Além disso, frisou que o
apelante resisti
u
a abordagem, motivo pelo qual usaram de força moderada para

o algemarem
. E
m juízo, não se recordou dos fatos (ID
285754490)
.

Como é cediço, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelos acusados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles
, pelo contrário, após denúncia da prática que crime, os policiais apenas exerceram as suas funções.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em que pese as alegações da defesa no sentido de que a droga apreendida
era menor e seria
destinada ao uso pessoal,

ocorre que tal
não ficou demonstrado. E,
ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nestes autos –, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio ilícito, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

A propósito, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir: ficando evidenciado e comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiros, é imperativa a manutenção da condenação de
Paulo Roberto Da Silva

pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Se isso não bastasse, deve-se salientar que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou o transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e pelas circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Logo
, não há como se cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante para a posse de drogas para consumo próprio, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Desse modo, as provas constantes destes autos atesta
m
, indiscutivelmente,
para a
prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato esse que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar sua absolvição com fundamento na improcedência das provas ou em sua fragilidade, tampouco a desclassificação para a conduta de posse para uso próprio
,
tendo em vista que foi apreendida expressiva quantidade de substância entorpecente, circunstância que
reforçou
a fundada suspeita da prática do crime de tráfico de
drogas.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Paulo Roberto Da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025